Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e manteve julgamento antecipado da lide, concluindo pela ausência de prova documental suficiente para comprovar o exercício de funções típicas de magistério, requisito necessário ao reconhecimento de tempo para aposentadoria especial de professor.
2. A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, especialmente quanto ao indeferimento da prova testemunhal, à aplicação do art. 442 do CPC e à análise do art. 40, §5o, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) contradição ao reconhecer a inexistência de prova documental do exercício de funções de magistério e, ao mesmo tempo, afastar a produção de prova testemunhal; (ii) omissão quanto à aplicação do art. 442 do CPC; e (iii) omissão na análise do art. 40, §5o, da Constituição Federal, relativo à aposentadoria especial do professor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. Não há contradição no acórdão. A decisão concluiu que a controvérsia poderia ser solucionada com base nas provas documentais existentes, nos termos do art. 355, I, do CPC, e que a prova testemunhal seria incapaz de suprir a ausência de documentação mínima sobre o efetivo exercício de atividades docentes.
6. O acórdão enfrentou a questão da prova testemunhal ao afirmar que, no caso concreto, tal meio probatório não seria suficiente para demonstrar o exercício de funções de magistério, sobretudo porque a certidão de tempo de contribuição indica apenas o exercício do cargo de auxiliar de classe, sem descrição de atividades docentes.
7. Também não há omissão quanto ao art. 40, §5o, da Constituição Federal. O acórdão analisou o regime constitucional da aposentadoria especial do professor e concluiu que não houve comprovação documental do exercício de atividades típicas de magistério.
8. A pretensão da embargante consiste em rediscutir a valoração das provas realizada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de prova documental mínima do exercício de funções de magistério afasta o reconhecimento do tempo para aposentadoria especial do professor, sendo insuficiente a prova testemunhal isolada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: N/H
Jurisprudência relevante citada: N/H